Tribunal: TJES
Processo: 5004352-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004352-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS JUDICE DA HORA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCAS JUDICE DA HORA em face da sentença de ID 1959415 que julgou improcedente os pedidos de nulidade de contrato de consórcio e restituição de quantia paga, além de indenização por dano moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência da demanda.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1959415 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, no contrato assinado pelo consumidor (ID 1959385 - Pág. 4) consta expressamente, em negrito, com marcação em vermelho e no local de assinatura, a informação de ausência de garantia de data de contemplação, inexistindo falta de consentimento.

Além disso, inexiste qualquer documento que comprove a alegação de promessa de contemplação por parte do vendedor do consórcio, como conversas de WhatsApp ou e-mail, ônus que cabia ao consumidor, apesar da inversão do ônus da prova, como dito.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto. Condeno o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.